Tribunal: STF
Processo: Rcl 45394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 28.12.2020, contra decisão proferida pela Relatora da Reclamação Trabalhista n. 0010238- 58.2017.5.03.0007 no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503-RG, e 958.254-RG, respectivamente Temas 360 e 725 da repercussão geral.
O caso
    2. Em 11.4.2017, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 0010238-58.2017.5.03.0007, ajuizada por Amanda Carolina Mendes da Silva contra Almaviva Participações e Serviços Ltda. e Itaú Unibanco S/A para declarar a ilicitude da terceirização da mão de obra, reconhecer vínculo trabalhista diretamente com o tomador e atribuir responsabilidade solidária entre os reclamados (doc. 14).
    Em 13.6.2017, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos pelas empresas reclamadas apenas “para determinar que o trabalho aos sábados seja remunerado a título de horas extras, com o adicional, legal e normativo, de 50%, e para excluir da condenação os 15 minutos extras diários, por aplicação do art. 384 da CLT e reflexos” (e-doc. 23). 
    Contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região as empresas reclamadas interpuseram recursos de revista, inadmitidos (e-docs. 9 e 10), tendo apenas Itaú Unibanco S/A interposto agravo de instrumento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.
    Consta também desse sítio eletrônico que, em 30.1.2019, a Relatora do Processo n. 0010238-58.2017.5.03.0007 homologou a renúncia da reclamante naquela ação trabalhista quanto à solidariedade de Itaú Unibanco S/A e julgou prejudicado o agravo de instrumento no recurso de revista por ele interposto:
    “Vistos. O 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. interpõe Agravo de Instrumento Id. 9661bad, em face do despacho que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista. A reclamante Amanda Carolina Mendes Silva, por meio da petição Id. 0518e4b, manifesta renúncia da ‘solidariedade’ em relação ao 2º reclamado (Itaú Unibanco S.A.), com pedido de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. Em nova manifestação, Id. c410159, reitera o pedido. 
    Considerando que o instrumento de mandato Id. 45d9cb3 confere aos procuradores da reclamante, Dr. Fernando Antônio Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.459) e Dr. Fabrício José Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.198), o poder específico para renunciar, homologo a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea c, do CPC). Evidencia-se, assim, a perda de objeto do Agravo de Instrumento (Id. 9661bad) interposto pelo Banco-reclamado.
    Registro que, devidamente intimada da decisão que negou seguimento ao seu Recurso de Revista (DEJT de 08/06/2018), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado.
    Dessa forma, determino que se proceda à baixa da petição do referido AIRR e a devolução dos autos à origem”.
    Iniciada a execução do julgado, Almaviva Participações e Serviços Ltda. interpôs agravo de petição, ao qual a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento, em 13.8.2019, nos termos seguintes:
    “EMENTA: TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. COISA JULGADA. DECISÃO DO STF. O STF, no dia 30.08.18, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, tendo aprovado a seguinte tese de repercussão geral: ‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ As decisões do STF, nesse caso, ostentam efeito vinculante e se aplicam imediatamente a todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho, por se tratar de repercussão geral. Contudo, o STF esclareceu que a decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada, como é o caso dos autos. Recurso desprovido” (e-doc. 21).
    3. Contra a decisão proferida em 30.1.2019 pela Relatora da Reclamação Trabalhista n. 0010238-58.2017.5.03.0007, no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, atualmente em fase de execução, Almaviva Participações e Serviços Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que a “decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho (...) não [está] de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (fl. 4).
    Argumenta que, “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto [e que] tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado” (fls. 5-6).
    Informa ter sido “homologada a renúncia em face do 02º Reclamado, ITAU UNIBANCO S/A, contundo não houve recurso parcial, já que o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, repise-se, para os dois litisconsortes” (fl. 6).
    Salienta que “a manobra utilizada pelo Reclamante, ao renunciar ao direito com relação ao segundo executado, não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional. Isso porque, a pretensão formulada na inicial versa sobre a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada e o reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, em decorrência da ilicitude da terceirização, com o deferimento das parcelas decorrentes do aludido vínculo” (fl. 6). 
    Ressalta que, “embora a renúncia ao direito que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços” (fl. 6).
    Argumenta que “o recurso interposto por um dos devedores solidários aproveita aos outros quando se verificar a defesa de interesses comuns” (fl. 8).
    Pondera que “a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços” (fl. 8).
    Requer o deferimento de liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 17).
    Pede a procedência da presente reclamação para “suspend[er] a eficácia da decisão reclamada” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao homologar a renúncia da reclamante na Ação Trabalhista n. 0010238-58.2017.5.03.0007 com relação à solidariedade da segunda reclamada (Itaú Unibanco S/A), julgar prejudicado o recurso e extinguir a ação, com julgamento de mérito, quanto àquela instituição financeira, a Relatora do Processo no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503-RG, Tema 360, e 958.254-RG, Tema 725.
    5. Na espécie, verifica-se que a ação originária transitou em julgado em fevereiro de 2019, tendo a presente reclamação sido ajuizada em 28.12.2020.
    Na decisão reclamada, proferida em 30.1.2019, ao homologar a renúncia da reclamante naquela ação trabalhista relativamente à solidariedade da segunda reclamada e julgar prejudicado o recurso de Itaú Unibanco S/A por perda do interesse recursal, a Relatora do processo assentou a ocorrência do trânsito em julgado:
    “Registro que, devidamente intimada da decisão que negou seguimento ao seu Recurso de Revista (DEJT de 08/06/2018), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado”.
      Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
     Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão condenatória somente pode ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento processual apto para esse fim. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora